Tribunal: TJSP
Processo: 2274095-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto a possibilidade e legalidade da inclusão dos juros na atualização da base de cálculo (valor da causa) dos honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com o entendimento do E. STJ - Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício alegado, com alteração do julgamento.
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Honorários

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de omissão quanto a possibilidade e legalidade da inclusão dos juros na atualização da base de cálculo (valor da causa) dos honorários advocatícios sucumbenciais em conformidade com o entendimento do E. STJ - Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício alegado, com alteração do julgamento.
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da causa, em ação de embargos de terceiro julgada improcedente - Discussão acerca da incidência de juros moratórios sobre o montante - Pretensão de inclusão dos juros de mora na base de cálculo da condenação, ou seja, para a atualização do valor da causa (embargos de terceiro) – Procedência do inconformismo – Juros de mora incidentes nos honorários advocatícios – Não aplicação do art. 85, § 16, do CPC, o qual se refere a quantia certa, corresponde efetivamente ao arbitramento de honorários em valor nominal 'definido' e não um valor 'determinável' (percentual de 15%), como no caso em discussão - Termo inicial a contar da intimação do executado para pagamento – Hipótese de reforma da decisão hostilizada – Recurso provido, com recomendação de remessa dos autos ao contador do Juízo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 São Paulo - Voto 31963
Registro: 2020.0000565847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274095-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
ADRIANO NOGAROLI, ELOISA DE ALMEIDA BARBOSA NOGAROLI e SIDNEI
MANUEL BARBOSA IBARRA, é embargado LUIZ FERNANDO ZANETTI COELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração opostos com efeitos modificativos e, quanto ao mérito, deram
provimento ao agravo de instrumento interposto, com recomendação, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
2
VOTO No: 31963
ED.No: 2274095-22.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTES.: ADRIANO NOGAROLI, ELOISA DE ALMEIDA BARBOSA NOGAROLIE
SIDNEI MANUEL BARBOSA IBARRA.
EBDO.: LUIZ EFRNANDO ZANETTI COELI.
Embargos de declaração
Alegação de omissão quanto a
possibilidade e legalidade da inclusão dos juros na atualização da
base de cálculo (valor da causa) dos honorários advocatícios
sucumbenciais em conformidade com o entendimento do E. STJ -
Embargos de declaração acolhidos para sanar o vício alegado, com
alteração do julgamento.
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença Honorários
advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da
causa, em ação de embargos de terceiro julgada improcedente -
Discussão acerca da incidência de juros moratórios sobre o
montante - Pretensão de inclusão dos juros de mora na base de
cálculo da condenação, ou seja, para a atualização do valor da
causa (embargos de terceiro) Procedência do inconformismo
Juros de mora incidentes nos honorários advocatícios
Não
aplicação do art. 85, § 16, do CPC, o qual se refere a quantia certa,
corresponde efetivamente ao arbitramento de honorários em valor
nominal 'definido' e não um valor 'determinável' (percentual de
15%), como no caso em discussão - Termo inicial a contar da
intimação do executado para pagamento Hipótese de reforma da
decisão hostilizada Recurso provido, com recomendação de
remessa dos autos ao contador do Juízo.
1)
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
interpostos contra o acórdão de fls. 94/102, que por
unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento manejado pelos embargados.
Argumenta a embargante que o v. acórdão foi
omisso quanto a possibilidade e legalidade da inclusão dos
juros de mora na atualização da base de cálculo (valor da
causa)
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais
em
conformidade com o entendimento do STJ.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
3
É o relatório do necessário.
2) Em detido exame dos autos se percebe que,
de fato, os argumentos do acórdão embargado estão em
contradição com os elementos trazidos à apreciação pelos
recorrentes.
De fato não houve manifestação quanto a
possibilidade da inclusão dos juros de mora na atualização da
base de cálculo dos honorários advocatícios da sucumbência
quando fixados em percentual sobre o valor da causa.
E não se diga que houve contradição externa,
pois o próprio relatório do acórdão embargado descreve a
situação como sendo o caso de honorários de sucumbência
fixados em percentual sobre o valor da causa (embargos de
terceiro), não se aplicando 'in casu' o art. 85, § 16, do
Código de Processo Civil. Cabível, portanto, a correção do
vício pela via dos embargos de declaração, o que, em última
análise, por ser evidente, evita desnecessária protelação
futura.
Dito isso, ressalta-se que foi intimada a
parte contrária para resposta aos presentes embargos de
declaração, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de
Processo Civil (fls. 07), transcorrendo 'in albis' o prazo
(fls. 09), o que viabiliza o acolhimento dos presentes
embargos, inclusive com atribuição de efeito modificativo
decorrente da correção do vício existente.
3) Sustentam os recorrentes que o dispositivo
do § 16, do artigo 85, do CPC, citado na r. decisão guerreada
não se aplica ao caso em tela, pois, explicitamente trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
4
honorários advocatícios fixados em quantia certa, enquanto
que no caso dos autos, os honorários da sucumbência foram
fixados em percentual sobre o valor da causa (embargos de
terceiro) atribuído pelo Executado. O mencionado dispositivo
legal também não incide na espécie na medida em que a r.
sentença que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor da causa (embargos de terceiro) foi proferida em
29-07-2007 (fls. 07/13), portanto, na vigência do Código de
Processo Civil anterior (fls. 07).
A
propósito
da
incidência
de
correção
monetária e de juros de mora sobre honorários advocatícios
arbitrados
em
sentença,
é
importante
distinguir
duas
situações conforme remansosa jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça. A primeira se refere a não incidência de
correção monetária nem de juros de mora quando os honorários
advocatícios forem fixados em percentual sobre o valor
atualizado da causa ou da condenação, uma vez que já
compreende a correção monetária e os juros. Porém, se
pressupõe que o valor atualizado da causa ou da condenação,
que é a base de cálculo dos honorários, esteja atualizado até
a data dos cálculos (fls. 07/10).
Afirmam os agravantes que incluíram os juros
somente na base de cálculo da condenação, ou seja, para a
atualização do valor da causa (embargos de terceiro)
atribuído pelo Executado/Recorrido, que foi o proveito
econômico decorrente da improcedência daqueles embargos. Não
houve incidência de juros de mora no cálculo dos honorários
de sucumbência como se constata pela respectiva planilha
juntada nas fls. 06 (fls. 10/11).
Numa segunda situação haverá incidência de
juros de mora sobre o valor dos honorários advocatícios a
partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
5
de correção monetária a partir do seu arbitramento, quando os
honorários forem fixados em valor fixo. O que, data vênia,
não é o caso dos autos. Na espécie a r. sentença copiada nas
fls. 07/13 fixou os honorários advocatícios em '15% do valor
dado à causa'. Ora, quando se atualiza a base de cálculo, in
casu o valor da causa dos embargos de terceiro opostos pelo
executado, há a incidência de correção monetária, mas não se
dispensa a incidência dos juros, exigíveis por força de lei.
Este foi o procedimento dos recorrentes/exequentes para a
Atualização do Valor da Causa - base de cálculo dos
honorários - como se observa na planilha de fls. 05 (fls.
11).
Alegam os agravantes que o juízo 'a quo' se
equivocou, pois, a base de cálculo dos honorários
advocatícios compreende os juros e a correção monetária,
ainda que de forma reflexa, aplicáveis sobre o valor da causa
que, in casu, é a base de cálculo da condenação imposta ao
executado/recorrido (fls. 12).
Em suma, clamam pela reforma da decisão
agravada, com a rejeição da impugnação apresentada pelo
agravado e acolhimento como devido pelo executado o valor
apurado na planilha de cálculo de fls. 06, invertendo-se os
ônus da sucumbência (fls. 13).
Recurso formalmente em ordem, processado sem a
atribuição
do
postulado
efeito
suspensivo
(fls.
81),
sobrevindo resposta às fls. 84/90.
É o relatório do necessário.
4) A presente insurgência merece provimento.
Transcreve-se
abaixo
trecho
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
6
hostilizada, na parte que interessa:
“Vistos.
(...).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A
Impugnação
deve
ser
parcialmente
acolhida.
Conforme sentença e v. Acórdão proferido
nos autos principais, os honorários sucumbenciais
foram arbitrados em 15% do valor da causa. O Autor
atribuiu à causa o valor de R$ 118.327,53. Sobre o
valor, deve incidir correção monetária desde a data
do ajuizamento da ação, conforme concordam as
partes. Já quanto aos juros de mora, incidem a
partir do trânsito em julgado da sentença, nos
termos do Art. 85, §16 do Código de Processo Civil.
Veja-se o entendimento jurisprudencial:
(...).
O valor da causa atualizado até dezembro
de 2018 corresponde a R$ 246.221,54.
Com a incidência de juros de mora desde a
data
do
trânsito
em
julgado
da
sentença
(09/04/2018), R$ 265.919,26.
Portanto, é devida pelo Impugnante/Executado, a título de honorários
advocatícios, atualizado até dezembro de 2018, a
quantia de R$ 39.887,89.
DIANTE DO EXPOSTO, e considerando o mais
que
dos
autos
consta,
ACOLHO
PARCIALMENTE
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
7
presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
CONDENO os Impugnados no pagamento das custas e
honorários advocatícios incorridos pelo Impugnante,
arbitrados esses em 10% sobre o excesso de
execução.
Int.” (fls. 33/35).
Pois bem. Em razão do efeito infringente,
passa-se o v. acórdão de fls. 94/102, a conter nova redação.
Respeitado o entendimento do magistrado 'a
quo', a discussão ora travada restringe-se ao termo inicial
dos juros de mora incidentes sobre a honorária de sucumbência.
No caso, os juros de mora incidem a contar da
intimação do executado para pagamento (e não do trânsito em
julgado da sentença).
Isso porque, inaplicável se mostra a regra
prevista no art. 85, §16 do Código de Processo Civil, já que
a honorária de sucumbência foi arbitrada em valor
'determinável' e não em quantia certa.
Ao enfrentar o tema, vale citar precedentes do
Col. Superior Tribunal de Justiça e desta Eg. Corte:
“'(...)
Nos
termos
da
maçante
jurisprudência desta Corte da Cidadania, fixados
os honorários sobre percentual e não em valor
fixo, os juros de mora, na forma do artigo 406 do
Código Civil, devem incidir a partir da intimação
da parte sucumbente para o cumprimento voluntário
da
obrigação,
conforme
julgados
abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
8
colacionados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE
MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS.
1. Os juros de mora sobre os honorários
advocatícios só incidem com a intimação para
pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não há
corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser
calculado com base no débito originário corrigido
e acrescido de juros, conforme o título que deu
suporte à execução inicial.
2.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento”. (AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) [grifou-
se].
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
VALOR
ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
JUROS
MORATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. SÚMULA 83/STJ.
1. A revisão do valor arbitrado a título
de reparação por danos morais exige, em regra, o
reexame do conjunto fático probatório dos autos, o
que não é possível em sede de recurso especial, em
face do óbice da Súmula 7/STJ.
2.
No
arbitramento
de
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
9
advocatícios, os juros moratórios incidem a partir
da intimação devedor para efetuar o pagamento.
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt
no
AREsp
355.252/RJ,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016,
DJe 22/09/2016) [grifou-se].
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA.
1. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO
CPC/2015
EM
RAZÃO
DO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO QUE NÃO SE
MOSTROU MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO OU ABUSIVO.
2. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO OU MAJORAÇÃO.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA INTIMAÇÃO DO
EXECUTADO PARA PAGAMENTO, NA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. 3. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS
MODIFICATIVOS. [...]
2. Nos termos da jurisprudência desta
Corte Superior, o termo inicial dos juros moratórios na cobrança de honorários de
sucumbência é a data em que o executado é intimado
para pagamento na fase de cumprimento da sentença,
caso a obrigação não seja adimplida de forma
voluntária. Já a correção monetária tem incidência
a partir da data do arbitramento da verba
honorária, ou de sua majoração, como ocorrido na
hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
10
3. Embargos de declaração acolhidos, sem
efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no REsp
1563325/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
21/02/2017,
DJe
07/03/2017) (...).'” (STJ, REsp no 1.254.855/RS,
Min. Marco Buzzi, j. em 1o.08.2019);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de
honorários de advogado. Verba fixada em percentual
do
valor
atualizado
da
causa.
Juros.
Termo
inicial. Intimação para pagamento. Necessidade.
Inaplicabilidade do §16, do artigo 85, do CPC,
cuja
incidência
é
restrita
aos
honorários
'arbitrados' em sentença. Impugnação acolhida para
retirar os juros de mora dos cálculos exequendos.
Admissibilidade. Recurso não provido. Verifica-se
que a 'quantia certa' a que se refere o citado
§16,
do
artigo
85,
do
CPC,
efetivamente
corresponde ao arbitramento de honorários em valor
nominal definido e não em valor 'determinável'
mediante
simples
cálculos
aritméticos.
Sendo
assim, somente correm juros contados do trânsito
em julgado para os honorários de advogado pelo
juízo e não quando forem fixados em percentual do
valor da causa ou da condenação”. (TJSP, Agravo de
Instrumento
no
2143545-36.2019.8.26.0000,
11a
Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Gilberto dos
Santos, j. em 13.09.2019).
Deste modo, no caso, a base de cálculo para
atribuição do valor devido a títulos de honorários acaba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274095-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31963
11
sendo o valor do título de crédito ou valor da causa,
atualizado e acrescido de juros de mora.
Nesse caso, frise-se, não se trata de atribuir
juros de mora aos honorários de sucumbência e sim o fato de
que sobre a base de cálculo da condenação, qual seja o valor
do título atualizado ou o objeto da demanda, incide juros de
mora. Logo, deve ser rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado, sendo de todo conveniente
recomendar a remessa dos autos ao contador do Juízo para
conferência dos cálculos apresentados pela parte, que são
diferentes do cálculo considerado certo pelo Juízo, com
análise de sua correspondência aos termos da sentença e do
acórdão
proferidos,
como
forma de
solucionar eventual
dubiedade.
Ante o exposto, a reforma da decisão, é medida
de rigor.
Acolhem-se os embargos de declaração opostos
com efeitos modificativos e, quanto ao mérito, dá-se
provimento ao agravo de instrumento interposto, com recomendação.
JACOB VALENTE
Relator